Tribunal: TJDFT
Processo: 0028351-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEI N. 14.230/2021. APLICABILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. LEGALIDADE, PUBLICIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE. EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES. COMPLEXO PENITENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO OU REGISTRO EM MEIO OFICIAL. OCULTAÇÃO DO ENCARREGADO. TRANSFERÊNCIA DO CONDENADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA NO AMBIENTE REFORMADO. DOLO. ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A efetiva constatação dos vícios de omissão apontados mostra-se como matéria afeta ao mérito do recurso de embargos declaratórios e, caso verificado o intuito protelatório no momento do julgamento, a parte embargante estará sujeita às penalidades previstas no art. 1.026, §§ 2o a 4o, do CPC.
2. O e. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a nova Lei de Improbidade Administrativa deve ser aplicada aos atos praticados na vigência da lei anterior sem condenação transitada em julgado.
3. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos e elementos probatórios utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
4. O objeto da ação de improbidade administrativa, assim como a conduta individualizada de cada um dos réus, foi amplamente debatido no acórdão embargado, bem como os elementos que demonstram a existência de dolo nas omissões e ações perpetradas pelos réus, não havendo que se falar em omissão quanto a essas questões.
5. Os elementos probatórios colhidos em juízo corroboram as informações obtidas na fase pré-processual, amparando-se o acórdão embargado não apenas na fase de inquérito, mas em todo o acervo probatório constante dos autos.
6. Nada obstante as alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.230/2021, persiste a adequação das condutas dos agentes ao art. 11, caput e inciso IV, da Lei n. 8.429/92, haja vista a ofensa aos princípios administrativos da imparcialidade e da legalidade, por meio de omissões e ações dolosas que culminaram na negativa de publicidade a atos praticados em prédios públicos (presídio e arquivo prisional).
7. Diversas questões reagitadas pelos réus em suas razões recursais, afirmando que os réus agiram licitamente, decorrem do inconformismo quanto às conclusões alcançadas no julgamento da ação de improbidade, o que, todavia, não pode ser feito por meio da estreita via dos embargos declaratórios.
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.